Tribunal: TJSP
Processo: 1017162-37.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Sentença de improcedência – Admissibilidade recursal – Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões do recurso – Não recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo no prazo concedido (art. 99, §7o, NCPC) – Deserção decretada – Recurso não conhecido, por deserto, e majorados os honorários advocatícios (NCPC,

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Sentença de improcedência – Admissibilidade recursal – Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões do recurso – Não recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo no prazo concedido (art. 99, §7o, NCPC) – Deserção decretada – Recurso não conhecido, por deserto, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).